Tribunal: TJDFT
Processo: 0710841-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Apelação cível. Mandado de Segurança. Concurso público. cotas. Pessoa negra ou parda. Lei 12.990/2014. Reserva de vaga. Incidência em todas as fases do certame. STF, ADC 41. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que denegou a segurança.
II. Questão em discussão
2. Incidência do disposto no §1o do art. 3o da Lei 12.990/2014 ao longo de todas as fases do certame ou apenas na classificação final do concurso.
III. Razões de decidir
3. Consoante entendimento fixado na ADC 41 do c. STF, os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (...)”
IV. Dispositivo
4. Recurso de apelação conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 12.990/2014, art. 3o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: ADI 41, STF.